Tribunal: TJDFT
Processo: 0707716-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. PRETENSÃO PETITÓRIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DO DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No presente caso o Juízo singular indeferiu a petição inicial com fundamento nas regras previstas no art. 330, inc. IV, em composição com os artigos 321 e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, após constatar que não foi demonstrado o domínio do recorrente sobre o bem imóvel objeto do requerimento de imissão na posse. 1.1. Além disso, por se tratar de ação ajuizada pelo espólio, determinou a apresentação de cópias da petição inicial, da sentença e da certidão de trânsito em julgado da respectiva ação de inventário, o que também não foi atendido.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 2.4. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
3. De acordo com a regra prevista no art. 320 do Código de Processo Civil a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3.1. Com efeito, se a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321 do CPC). 3.2. Caso o autor não cumpra a referida diligência a petição inicial deve ser indeferida. 3.1. Caso em que o apelante optou por interpor agravo de instrumento contra a decisão que determinou a juntada de documentos considerados imprescindíveis, mas o recurso não foi conhecido, tendo deixado escoar o prazo estipulado pelo Juízo singular sem promover a diligência apontada.
4. Aliás, o art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de reaver o bem das mãos de quem quer que injustamente o possua ou detenha. Nesse contexto é importante consignar que a sequela é a característica essencial dos direitos reais, ao lado da preferência. Por aquela, reconhece-se ao titular do direito real o poder de perseguir a coisa e obtê-la, em detrimento de quem quer que seja e independentemente da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 4.1. Em síntese, a ação de imissão na posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundindo, assim, com o objeto das ações possessórias.
5. No caso, não fora trazidos aos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que o bem imóvel em análise está registrado no respectivo Cartório do Registro de Imóveis em nome do demandante, o que afasta a possibilidade de discussão a respeito do domínio. 5.1. Os documentos trazidos a exame indicam apenas que o bem foi objeto de concessão de direito real de uso que, aliás, foi celebrada há mais de 20 (vinte) anos.
6. Recurso conhecido e desprovido.